Tribunal: TJES
Processo: 5008164-80.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Transporte Terrestre; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008164-80.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE RENATO DA SILVA e outros
RECORRIDO: VIACAO AGUIA BRANCA S A
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº
5008164-80.2024.8.08.0048

Recorrente: JOSE RENATO DA SILVA, MARIA DAS GRACAS DA CONCEIÇÃO SOUSA

Recorrido: VIACAO AGUIA BRANCA S A

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro à parte autora/Recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE TERRESTRE. EXTRAVIO DE BAGAGEM QUE CULMINOU NA DESISTÊNCIA D
O RESTANTE DA
VIAGEM E EM PREJUÍZOS MATERIAIS E MORAIS SUPORTADOS PELOS AUTORES.

TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL ASSINADA PELOS AUTORES, SEM A PRESENÇA DO ADVOGADO, APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. CLÁUSULA DE RENÚNCIA QUANTO A DEMAIS DANOS. JUNTADA DO TERMO DE ACORDO COM A DEFESA E PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE PERDA DE INTERESSE PROCESSUAL. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR EM SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO NA FORMA DO ART. 485, VI, DO CPC.

RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELOS AUTORES COM A FINALIDADE DE
DESCONSTITUIR A SENTENÇA E
DECLARAR NULAS
AS
CLÁUSULAS DO ACORDO EM QUE EXONERA A RE
CORRIDA DA RE
SPONSABILIDADE PELA INDENIZAÇÃO
POR OUTROS DANOS, E, POR CONSEGUINTE, PEDE
M OS RECORRENTES
O JULGAMENTO DE MÉRITO DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A TRANSAÇÃO CONSTITUI UM NEGÓCIO JURÍDICO, DE MODO QUE A SUA VALIDADE – POR FORÇA DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 104 E 166 DO CÓDIGO CIVIL - ESTÁ CONDICIONADA AO ATENDIMENTOS DOS SEGUINTES REQUISITOS: AGENTE CAPAZ, OBJETO LÍCITO, POSSÍVEL, DETERMINADO OU DETERMINÁVEL, E FORMA PRESCRITA OU NÃO DEFESA EM LEI. A ANULAÇÃO DO ACORDO EXTRAJUDICIAL (OU PARTE DELE) SOMENTE OCORRERÁ SE COMPROVADA,
ATRAVÉS DE AÇÃO PRÓPRIA
, ALGUMA DAS CAUSAS DE ANULABILIDADE, COMO O ERRO, O DOLO, A COAÇÃO, A SIMULAÇÃO OU A FRAUDE, SEGUNDO O ARTIGO 171, DO CC/2002, À MÍNGUA DAS QUAIS PREVALECE A TRANSAÇÃO, TAL COMO REALIZADA.

POR TAIS RAZÕES, IMPERIOSA A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE RECONHECEU A AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL, AINDA QUE SUPERVENIENTE AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. O JULGADO RECORRIDO, A RIGOR, NÃO ESTÁ EIVADO DE FALHAS E O VÍCIO DO NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO PRESSUPÕE O RECONHECIMENTO EM AÇÃO ANULATÓRIA, APÓS O DEVIDO CONTRADITÓRIO.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF
1
.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA” (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95). SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

1.
ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)